Tribunal: CARF
Processo: 10950.721789/2018-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO CARVALHO VELOSO FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO
Opera-se a preclusão em relação às nulidades suscitadas no Recurso Voluntário de forma intempestiva. As nulidades alegadas pelo recorrente em sua maioria foram apresentadas apenas em sede de Recurso Voluntário. As matérias não constaram na Impugnação, e por conseguinte, não foram apreciadas pelo colegiado de piso, como também, as alegações de nulidade apresentadas de forma extemporânea se confundem com o mérito.
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA.OMISSÃO DE RECEITA. INCIDÊNCIA Comprovado que a recorrente auferiu rendimentos sem a devida declaração e justificativa da origem desses valores no prazo legal. É cabível a incidência de Imposto de Renda da Pessoa Física sobre os depósitos bancários considerados como omissão de receita ou rendimento em razão do acréscimo patrimonial omitido pelo contribuinte.
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA. DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.INCIDÊNCIA
É cabível a incidência de Imposto de Renda de Pessoa Física sobre todas as receitas depositadas em contas bancárias , cuja origem não foi comprovada documentalmente e de forma individualizada, de acordo com os ditames do art.42 da Lei 9.430/1996.
REPROVAÇÃO DAS RETIFICAÇÕES DAS DIRPF’S.INEXISTÊNCIA DO APROVEITAMENTO DO VALOR INDICADO COMO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. AUSÊNCIA DA EFETIVA RETENÇÃO DO TRIBUTOS DEVIDOS PELA PESSOA JURÍDICA PAGADORA.DEFICIÊNCIA DAS DECLARAÇÕES DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA OFERECIDAS PELA CONTRIBUINTE. RESPONSABILIDADE DA CONTRIBUINTE
A falta de retenção do imposto de renda na fonte pela fonte pagadora não exonera o beneficiário dos rendimentos da obrigação de incluí-los, para fins de tributação, na Declaração de Ajuste Anual. A responsabilidade da recorrente não merece ser afastada, diante da ausência da efetiva retenção do tributos devidos pela pessoa jurídica pagadora, assim como, da deficiência das Declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física oferecidas pela contribuinte.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. AGRAVAMENTO
E cabível a imposição de agravamento de multa de ofício qualificada quando a recorrente, apesar de intimada por várias vezes, não apresenta os extratos bancários solicitados, mesmo com pedidos de prorrogação de prazo concedidos pela auditoria fiscal, bem como, quando comprovada a discrepância entre os aportes bancários e rendimentos tributáveis declarados na DIRPF no mesmo período pela autuada.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve o percentual da multa qualificada ser reduzido para 100%.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.721789/2018-98
ACÓRDÃO
2302-004.199 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLA RENATA FRANZO DE ANDRADE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
ARGUIÇÃO
DE
NULIDADE.
PRECLUSÃO
Opera-se a preclusão em relação às nulidades suscitadas no Recurso
Voluntário de forma intempestiva. As nulidades alegadas pelo recorrente
em sua maioria foram apresentadas apenas em sede de Recurso
Voluntário. As matérias não constaram na Impugnação, e por conseguinte,
não foram apreciadas pelo colegiado de piso, como também, as alegações
de nulidade apresentadas de forma extemporânea se confundem com o
mérito.
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA.OMISSÃO DE RECEITA. INCIDÊNCIA
Comprovado que a recorrente auferiu rendimentos sem a devida
declaração e justificativa da origem desses valores no prazo legal. É cabível
a incidência de Imposto de Renda da Pessoa Física sobre os depósitos
bancários considerados como omissão de receita ou rendimento em razão
do acréscimo patrimonial omitido pelo contribuinte.
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA. DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.INCIDÊNCIA
É cabível a incidência de Imposto de Renda de Pessoa Física sobre todas as
receitas depositadas em contas bancárias , cuja origem não foi comprovada
documentalmente e de forma individualizada, de acordo com os ditames
do art.42 da Lei 9.430/1996.
REPROVAÇÃO
DAS
RETIFICAÇÕES
DAS
DIRPF’S.INEXISTÊNCIA
DO
APROVEITAMENTO DO VALOR INDICADO COMO IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE. AUSÊNCIA DA EFETIVA RETENÇÃO DO TRIBUTOS
DEVIDOS
PELA
PESSOA
JURÍDICA
PAGADORA.DEFICIÊNCIA
DAS
Fl. 1446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.199 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721789/2018-98
2
DECLARAÇÕES DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA OFERECIDAS
PELA CONTRIBUINTE. RESPONSABILIDADE DA CONTRIBUINTE
A falta de retenção do imposto de renda na fonte pela fonte pagadora não
exonera o beneficiário dos rendimentos da obrigação de incluí-los, para
fins de tributação, na Declaração de Ajuste Anual. A responsabilidade da
recorrente não merece ser afastada, diante da ausência da efetiva
retenção do tributos devidos pela pessoa jurídica pagadora, assim como,
da deficiência das Declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física
oferecidas pela contribuinte.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. AGRAVAMENTO
E cabível a imposição de agravamento de multa de ofício qualificada
quando a recorrente, apesar de intimada por várias vezes, não apresenta
os extratos bancários solicitados, mesmo com pedidos de prorrogação de
prazo concedidos pela auditoria fiscal, bem como, quando comprovada a
discrepância entre os aportes bancários e rendimentos tributáveis
declarados na DIRPF no mesmo período pela autuada.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve o percentual da multa
qualificada ser reduzido para 100%.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, reduzindo a multa qualificada ao percentual de 100%(cem por
cento), permanecendo hígido, entretanto, o agravamento da multa prevista no § 2°, do art.44, da
Lei n° 9.430/96, aplicado pela fiscalização.

Fl. 1447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.199 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721789/2018-98
3
Assinado Digitalmente
Roberto Carvalho Veloso Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti
(Presidente), Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz e Roberto Carvalho Veloso Filho.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por Carla Renata Franzo de Andrade
contra o Acórdão no 01-36.240, proferido pela 2a Turma da DRJ/BEL, que julgou improcedente a
impugnação e manteve integralmente o Auto de Infração de IRPF referente aos exercícios de 2014
a 2017 (anos-calendário 2013 a 2016).
O lançamento decorreu da apuração de omissão de rendimentos, consubstanciada
em: (i) rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas jurídicas; e (ii)
depósitos bancários de origem não comprovada. O crédito tributário foi constituído no montante
de R$ 2.021.018,94, incluindo imposto, juros e multa qualificada de 225%, com indicação de
responsáveis solidárias quatro associações de ensino.
A fiscalização fundamentou-se em análise de extratos bancários obtidos por meio
de Requisição de Movimentação Financeira, bem como em inconsistências entre os valores
declarados e os recursos movimentados. Foi formalizada, ainda, Representação Fiscal para Fins
Penais.
Em impugnação, a contribuinte e duas responsáveis solidárias alegaram nulidades
por cerceamento de defesa, ilegalidade da requisição de dados bancários, ausência de
responsabilidade solidária, inexistência de omissão de rendimentos, validade das declarações
retificadoras e caráter confiscatório da multa.
A DRJ rejeitou as preliminares e manteve o lançamento, entendendo presentes os
requisitos formais do auto, a legalidade da requisição de informações bancárias e a adequação da
multa qualificada.
No Recurso Voluntário, a recorrente reitera as preliminares de nulidade, questiona
a base de cálculo, a alegada duplicidade de apuração, a legalidade da RMF, a aplicação da multa
Fl. 1448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.199 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721789/2018-98
4
de 225% e a responsabilização solidária, requerendo a nulidade do processo ou a reforma integral
da decisão recorrida.

VOTO

Conselheiro Roberto Carvalho Veloso Filho, relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele conheço em parte, na parte conhecida o
recurso merece ser analisado.
PRELIMINARES
SUJEITOS PASSIVOS SOLIDÁRIOS
Atente-se que as empresas: SETEC – Sociedade de Ensino Tecnologia, Educação e
Cultura – inscrita no CNPJ no 00.720.011/0001-46 e Associação de Ensino Menino Jesus de Praga
inscrita no CNPJ no 21.448.190/0001-84, não apresentaram impugnação ao lançamento em que
foram arroladas como Responsáveis Solidárias.
Assim, não resta instaurada a fase litigiosa para as duas empresas acima citadas,
sobre o que foi lavrado TERMO DE REVELIA, fl no 1.190.
Com relação as empresas: ASSOCIAÇÃO DE ENSINO JESUS MENINO –
76.470.079/0001-86 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO VERSALHES – 79.732.194/0001-70, findou-se o
prazo regulamentar de 30 (trinta) dias (Decreto no 70.235/1972, art.33) e não tendo os sujeitos
passivos solidários apresentado recurso à instância superior da decisão da autoridade de primeira
instância, culminando no instituto processual da perempção.
NULIDADES INOVADORAS
Fl. 1449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.199 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721789/2018-98
5
No Recurso Voluntário em análise, a recorrente sustentou as seguintes nulidades:
nulidade na base de cálculo; nulidade - duplicidade na apuração das infrações do ano calendário
2015 e 2016; nulidade – afirmação do contribuinte é insuficiente para configurar o fato gerador;
nulidade – aplicação da penalidade apenas sobre a diferença do imposto– art. 44 da lei 9430/96 e
nulidade – ilegalidade da requisição de movimentação financeira – rmf - princípio do devido
processo legal.
Analisando os autos, conclui-se que as nulidades supramencionadas em sua maioria
foram apresentadas apenas em sede de Recurso Voluntário. As matérias não constaram na
Impugnação, e por conseguinte, não foram apreciadas pelo colegiado de piso, como também, as
alegações de nulidade apresentadas de forma extemporânea se confundem com o mérito.
É o que se depreende do seguinte dispositivo do Decreto n° 70.235/1972, a seguir
transcrito:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Na mesma linha, o Acórdão 103-22.044 do CARF, expressa o entendimento
consolidado duradouramente, vejamos:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADES. PRECLUSÃO.
Opera-se a preclusão em relação às nulidades suscitadas no recurso, que não
devam ser decretadas de ofício e que não foram argüidas na impugnação.
No que tange a alegação de nulidade por ausência do devido processo legal, que
pode ser considerada matéria de ordem pública e foi alegada na Impugnação, concordo com os
fundamentos elencados pela decisão recorrida, transcrita a seguir:
A ação fiscal é uma fase pré-processual, ou seja, é uma fase de atuação exclusiva
as autoridade tributária, na qual os agentes da Administração Tributária, imbuídos
dos poderes de fiscalização que lhes são conferidos pelos artigos 194, 195 e 197 a
200, todos do Código Tributário Nacional, verificam e investigam o cumprimento
das obrigações tributárias e obtém elementos que demonstrem a ocorrência do
fato gerador. Assim, a primeira fase do procedimento, a fase oficiosa, é de
atuação exclusiva da autoridade tributária. Nesta fase, de caráter inquisitorial, o
contribuinte tem uma participação de natureza passiva, devendo cooperar e
atender à fiscalização quando solicitado, no próprio interesse de demonstrar o
cumprimento daquelas obrigações. Não há, ainda, exigência de crédito tributário
formalizada, inexistindo, conseqüentemente, resistência a ser oposta pelo sujeito
fiscalizado. Logo, antes da impugnação, não há litígio, não há contraditório e o
procedimento é levado a efeito de ofício, pelo Fisco. Portanto, inexiste processo,
assim entendido como meio para solução de litígios, haja vista ainda não haver
litígio. A pretensão da Fazenda ainda não se concretizou. Logo, não há que se falar
em preterição ao direito de defesa da contribuinte no transcurso da ação fiscal.
Fl. 1450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.199 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721789/2018-98
6
Ante o exposto, conheço em parte das alegações de nulidade inovadoras e na
parte conhecida nego provimento.

DAS AUTUAÇÕES FISCAIS
Trata-se de lançamento tributário constituído de ofício em 09/07/2018(fls.2-18) por
autoridade competente fiscal da Delegacia da Receita Federal de Maringá- PR.
A contribuinte, Carla Renata Franzo de Andrade foi indicada no Auto de Infração
como sujeito passivo principal. Os demais sujeitos passivos, identificados como responsáveis
solidários por excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou estatuto foram os seguintes:
Associação de Ensino Jesus Menino, SETEC, Associação de Ensino Versalhes e Associação de Ensino
Menino Jesus de Praga.
A Receita Federal autuou a Recorrente à título de Imposto de Renda no valor de R$
577.613,01 e aplicou multa de 75%, com acréscimo de 50%, e em dobro, atingindo a cifra de
R$2.021.018,94, sob o argumento de que a Recorrente, sonegou recebimentos em suas
declarações de Impostos de Renda dos exercícios de 2013 a 2016.
Primeiramente, a recorrente foi autuada em razão de apuração por infração no que
diz respeito a omissão de rendimentos de trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas
jurídicas da seguinte forma:

Posteriormente, a recorrente foi autuada em razão de apuração por infração no que diz
respeito a omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não
comprovada, tendo em vista, que o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos de forma satisfatória, nos
seguintes termos:

Fl. 1451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.199 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721789/2018-98
7

MÉRITO
DAS RETIFICAÇÕES DAS DIRPF’S
O lançamento em questão foi elaborado com base no art.42 da Lei 9.430/96, uma
vez que, em tese a contribuinte titular da conta bancária não conseguiu comprovar a origem dos
créditos que caracterizaram a omissão de rendimentos.
A fiscalização concluiu que o sujeito passivo omitiu das suas Declarações do Ajuste
Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física DIRPF rendimentos verificados nas Contas Correntes
do BANCO BRADESCO SA.
De acordo com o relatório fiscal, a auditoria solicitou informações no tocante a
apresentação de extratos bancários e esclarecimentos quanto as fontes de rendimentos
informados pela contribuinte nas suas Declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física.
Também foram solicitados detalhamentos sobre quais foram as fontes de recursos utilizadas na
aquisição de carros de luxo.
Em 29/06/2017, a auditoria recepcionou uma manifestação da contribuinte, que
alegou que :
“Quanto a determinação de informações detalhadas exigidas pela respeitável
auditor fiscal, o qual solicita informações quanto a natureza dos rendimentos,
esta vem informar que, os rendimentos foram efetuados de diversos CPFs
distintos, pois o sujeito passivo realizou diversos cursos de culinária como é
demonstrado através de certificados anexos (....) Assim, ressalta o sujeito passivo
que durante os anos de 2015 e 2016 ensinou culinária a diversas amigas (....) e
que de seu trabalho informal gerou valores o qual declarou em seu IRPF (....)”
“Com relação aos bens mencionados no pedido o sujeito passivo informa que
todos estão devidamente declarados em sua declaração de imposto de renda, e
que para aquisição dos mesmos foram utilizados financiamentos e/ou
Fl. 1452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.199 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721789/2018-98
8
parcelamentos conforme descreve abaixo (....) Veículo Novo-P Full HPE
(....)adquirido por meio de consórcio e vendido posteriormente (....) SportMan
Touring 570 (....) adquirido em 2016 de forma parcelada conforme nota fiscal
anexo. Town e Country Limited foi adquirido através de financiamento realizado
conforme financiamento bancário(....) Grad Livina SL AT foi adquirido através de
financiamento conforme parcela 32/36 anexo. Assim demonstra que as rendas
declaradas suprem as aquisições visto que todos os bens foram adquiridos de
forma parcelada, com pagamentos em vários anos.” “Com relação aos extratos
bancários o sujeito passivo informa que os valores já estão declarados na
declaração anual do imposto de renda.”
A Receita Federal não acatou a alegações da recorrente, sustentando que :
A questão mais aguda está relacionada a não apresentação dos extratos bancários
solicitados pela auditoria nas duas intimações iniciais. Alega a sra. Carla Renata no
documento recepcionado pela auditoria em 29/06/2017 “Com relação aos
extratos bancários o sujeito passivo informa que os valores já estão declarados na
declaração anual do imposto de renda”. A afirmação de Carla Renata não
corresponde a verdade.
A sra. Carla Renata também faltou com a verdade quando afirmou que os valores
contidos nos extratos bancários já estão informados nas declarações anuais do
imposto de renda. Para exemplificar, no Ano Calendário 2014 a sra. Carla Renata
teve de aportes bancários no BRADESCO o montante de R$ 1.171.352,20,
conflitando com os rendimentos tributáveis declarados na DIRPF do mesmo
período de apenas R$ 47.633,33, recebido da Associação de Ensino Versalhes
entidade para qual trabalhou. Também deve ser destacado a informação que seus
rendimentos decorrem de prestação de “cursos de culinária”. Adiante, será
detalhado que grande parte dos rendimentos aportados nas contas bancárias
desta senhora tem origem em entidades de ensino em gozo de imunidade
tributária, rendimentos sem causa lícita. Também não é verdadeira a informação
prestada quanto a forma de aquisição do veículo Town and Country Limited que,
segundo o Sujeito Passivo, foi adquirido mediante financiamento.

O fato gerador da obrigação tributária em apreço foi delimitado da seguinte forma,
conforme (fls. 27) do relatório fiscal:
149. Para os Anos-Calendário de 2013 e 2014 a auditoria formalizou a planilha
denominada “Demonstrativo de recursos aportados em Conta Corrente nos Anos-
Calendário 2013 e 2014”. Estão identificados a qual foi a origem dos créditos, o
CNPJ, o dia, a Conta Corrente da ordenante, e o valor. A beneficiária sempre foi a
sra. Carla Renata Franzo de Andrade. Entre as principais repassadoras estão a
SETEC, a Associação de Ensino Jesus Menino e a Associação de Ensino Versalhes.
Mas existem outras fontes de recursos.
150. São as bases de Cálculo utilizadas para o cálculo do Imposto de Renda:
Fl. 1453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.199 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721789/2018-98
9
Ano Calendário Valor aportado em Conta Corrente 2013 188.805,18 2014
768.127,73 151. No Ano-Calendário de 2015 e 2016, a auditoria considerou como
base de tributação o montante declarado pela Associação de Ensino Jesus Menino
em Dirf, que, nestes anos totaliza R$ 342.679,22 e R$ 489.343,89,
respectivamente. Conforme já explanado, o valor do Imposto de Renda Retido na
Fonte contido nas Dirf apresentadas pela Associação de Ensino Jesus Menino não
foi considerado em abatimento. Até porque não houve qualquer recolhimento da
suposta retenção.
Quando intimada a comprovar a suposta retenção de Imposto de Renda sofrida
na fonte, a senhora Carla Renata não atendeu a auditoria. Não se comprova
sequer a efetiva prestação de serviços à Associação de Ensino Jesus Menino.
Houve, na verdade, simples repasses.

A recorrente suplica no bojo do Recurso Voluntário em análise, para que seja
cassado o acórdão de n.o 01-36.240, como também, que seja declarado nulo o PAF de no
10950.721789/2018-98.
Conforme as provas colacionadas aos autos pela auditoria da Receita Federal,
conclui-se que a Recorrente, auferiu rendimentos sem a devida declaração e justificativa da
origem desses valores no prazo legal, o que atrai a incidência do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física sobre os depósitos bancários considerados como omissão de receita ou rendimento em
razão do acréscimo patrimonial omitido pelo contribuinte.
Dessa forma, a tributação de todas as receitas depositadas em contas bancárias da
recorrente, cuja origem não foi comprovada , após a sua regular intimação é válida e não merece
reparos, de acordo com os ditames do art.42 da Lei 9.430/1996, vejamos :
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
É importante destacar, que a presunção legal de renda, caracterizada por depósitos
bancários, é do tipo juris tantum (relativa). Cabendo ao contribuinte comprovar a sua origem
documentalmente e de forma individualizada. O Supremo Tribunal Federal já se posicionou sobre
o tema, em sede de julgamento do Tema 842 repercussão geral, que proclamou a
constitucionalidade do art.42 da lei 9.430/96, conforme a seguinte compreensão :
a omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos
depósitos efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato
das receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da
prova ao correntista omisso.

Fl. 1454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.199 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721789/2018-98
10
Nesse aspecto, a recorrente alega que promoveu tempestivamente as retificações
da DIRPF, nos termos do art. 147 do CTN, que estabelece que a retificação da declaração por
iniciativa do contribuinte, somente pode ocorrer antes da notificação do lançamento
Sustenta no mesmo sentido que as retificações ocorreram antes da notificação de
lançamento e devem ser consideradas as informações retificadas pela contribuinte, especialmente
com relação as correções necessários relativas aos rendimentos auferidos.
Em qualquer situação, pode o contribuinte, percebendo erro na declaração original,
apresentar declaração retificadora, que substitui integralmente o documento anterior.
A possibilidade de apresentar a declaração retificadora para corrigir erros( denúncia
espontânea), contudo, se extingue com a notificação enviada pela Receita ao contribuinte
informando que ele está sob processo de fiscalização, que ele deve pagar imposto complementar,
ou, simplesmente, que ele fica intimado a apresentar documentos acerca da obrigação
equivocadamente declarada.
A notificação do fisco afasta a espontaneidade da denúncia face a qualquer infração
, culposa ou dolosa, de obrigação principal ou acessória, de mora ou de descumprimento total da
obrigação. De outro lado, se realizada antes da notificação, a denúncia afasta a responsabilidade
por qualquer infração.
O entendimento é consolidado no CARF, conforme Súmula n° 33 CARF, que dispõe
que a declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos
sobre o lançamento de ofício.
Em sua defesa, a recorrente afirma desde a Impugnação Administrativa, que a
Receita Federal não levou em consideração as retificadoras apresentadas, nem mesmo o Imposto
de Renda retido na fonte, sob o argumento de que o empregador retentor do Imposto de Renda,
não efetuou os pagamentos dos valores retificados à União.

Sustenta que fez a retificação antes da notificação do débito, informando as fontes
pagadoras, a retenção de imposto de renda retido na fonte, mais de um ano antes de ser
notificado do lançamento, conforme documentos acostados aos autos (fls.872-1002).

Destaca que no dia 10/04/18, apresentou retificadoras junto à Receita Federal, justificando
que incorreu em erro em sua declaração, bem como informando que eventual imposto de renda a
ser pago já foi devidamente retido em seus pagamentos e inclusive tem um saldo a ser restituída.
Em seguida, na data de 02/05/18, foi notificada do lançamento. Essa notificação foi recepcionada
pela recorrente no dia 15/07/2018.

O Acórdão da DRJ não acatou o argumento supramencionado pela autuada, conforme
entendimento de que inexistiu o aproveitamento do valor indicado como Imposto de Renda
Retido na Fonte, até a data de 02/07/2018, não havia sido recolhido aos cofres do Tesouro
Nacional.
Fl. 1455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.199 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721789/2018-98
11

No Recurso Voluntário, a recorrente contesta o posicionamento da DRJ, infirmando que
mesmo que fosse o caso de não existir o reconhecimento das retificações apresentadas, parte dos
rendimentos apurado foram devidamente declarados, inexistindo fundamento para a Autoridade
Fiscal lançar os valores já lançados, sendo nítida a duplicidade de lançamentos.
Para efeitos de contextualização, a instituição do Imposto sobre a Renda é de
competência da União Federal, que regula a sua incidência, conforme art.153, inciso III, da Carta
Magna:
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
III - renda e proventos de qualquer natureza
Logo, a União detém capacidade tributária ativa para exigir o Imposto de Renda,
eventualmente não recolhido a tempo e modo, em seu dever de fiscalização, cobrança e eventual
saldo do imposto de renda a ser recolhido ou restituído.
Nos termos do art.121, I do CTN, a recorrente, que tem relação pessoal e direta
com a situação que constitui o respectivo fato gerador, não apresentou os comprovantes
solicitados pela auditoria, desrespeitando a Súmula 143 do CARF, que assim dispõe:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Ainda que a responsabilidade pelo recolhimento do imposto de renda incidente
sobre os valores em questão, seja da fonte pagadora, devendo a retenção do tributo ser efetuada
por ocasião do pagamento, tal fato não afasta a responsabilidade legal da pessoa beneficiária dos
rendimentos que fica obrigada a declarar o valor recebido na sua declaração de ajuste anual,
conforme entendimento consolidado do CARF no julgamento do Acórdão N° 102-45.717, vejamos:
A falta de retenção do imposto de renda na fonte pela fonte pagadora não
exonera o beneficiário dos rendimentos da obrigação de incluí-los, para fins de
tributação, na Declaração de Ajuste Anual.
Conforme as provas colacionadas aos autos, a recorrente não demonstrou a efetiva
prestação de serviços à Associação de Ensino Jesus Menino, da mesma maneira, não foi
comprovado o repasse financeiro dessas retenções em favor da recorrente, tampouco, foram
incluídos esses valores nas suas Declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física.
Para completar, no caso em análise a pessoa jurídica e responsável solidária não
comprovou de forma satisfatória o recolhimento dessa retenção, tanto que, as informações
prestadas em GFIP pela Associação de Ensino Jesus Menino produziram débitos de natureza
previdenciária junto à Pessoa Jurídica, que não foram recolhidos.
Fl. 1456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.199 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721789/2018-98
12
A responsabilidade da recorrente não merece ser afastada, diante da ausência da
efetiva retenção do tributos devidos pela pessoa jurídica pagadora, outrossim, da deficiência das
Declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física oferecidas pela contribuinte.
Com efeito, não restou comprovada a impropriedade da lançamento tributário em
face da recorrente.

DO VEÍCULO ADQUIRIDO PELA RECORRENTE
A recorrente afirma que o veículo automotor Town anda Country Limited, não foi
pago à vista, sendo as informações que constam na Nota Fiscal mencionada no Relatório Fiscal, na
qual consta a existência de duplicadas.
Conforme relatório fiscal da receita federal , se demonstrava inconsistente os
rendimentos declarados pela contribuinte em sua DIRPF se comparados com os recursos
aportados nas suas contas bancárias e com os veículos automotores que foram adquiridos por ela,
fato verificado mesmo antes da auditoria ter acesso aos seus extratos bancários.
De acordo com as fartas provas anexadas ao relatório fiscal, diferentemente do
declarado formalmente pela contribuinte, os veículos não foram adquiridos mediante
financiamentos.
Portanto, não assiste razão à recorrente.
DA IMPOSSIBILIDADE DO ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL
A recorrente preconiza que para fins penais, não se admite que os dados sigilosos
obtidos diretamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil sejam por ela repassados ao
Ministério Público ou à autoridade policial, para uso em ação penal, pois não precedida de
autorização judicial a sua obtenção, o que viola a reserva de jurisdição penal.
O art. 6° da LC N° 105/2001 autoriza expressamente o acesso da Receita Federal a
dados bancários de contribuintes no âmbito do procedimento fiscal regularmente instaurado. A
constitucionalidade do dispositivo foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 601.314,
Tema 225 da Repercussão Geral.
No caso em questão não se verifica qualquer nulidade formal , sendo legítima a
atuação administrativa no tocante a requisição de dados bancários.

DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO E SEU AGRAVAMENTO
Os recorrentes entendem em suma que a multa qualificada somente é aplicável
nos casos de sonegação, fraude e conluio. Defendem que não ocorreu nenhuma das três
Fl. 1457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.199 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721789/2018-98
13
hipóteses, porque não há nos autos qualquer prova de que tenha havido estas situações, razão
pela qual a multa qualificada é incabível.
Não assiste razão ao recorrente.
Presente nos autos a comprovação do evidente intuito de fraude, mediante
comportamento intencional de causar dano à Fazenda Pública, correta a aplicação da multa
qualificada prevista na legislação de regência, sendo válida a manutenção da multa qualificada,
visto que, a Impugnante, efetivamente, agiu com dolo, fraude e má-fé, ensejando a sua
qualificação, na forma do art. 44, §1o, da Lei no 9.430, de 1996.
É importante destacar, que a multa de ofício qualificada aplicada foi agravada
porque a recorrente foi intimada por várias vezes, não apresentando os extratos bancários
solicitados, mesmo com pedidos de prorrogação de prazo concedidos, o que levou à autoridade
fiscal, a adotar o procedimento de Requisição de Movimentação Financeira para obtenção dos
Extratos bancários do período de 2013 a 2016. Nesse contexto, foi certificada pela auditoria fiscal,
discrepância entre os aportes bancários e rendimentos tributáveis declarados na DIRPF no mesmo
período pela autuada.
A decisão combatida pelo contribuinte manteve o agravamento da multa de ofício ,
conforme recusa da Contribuinte em apresentar documentos e prestar esclarecimentos à
autoridade fiscal, caracteriza a situação prevista no inciso I do art. 33 c/c o § 2o do art. 44 da Lei no
9.430, de 1996.
Portanto, o agravamento da multa em questão foi correto, nos termos do inciso I do
§ 2o do art. 44 da Lei no 9.430/96, que determina que deixar de prestar esclarecimentos, no prazo
marcado, enseja o aumento de metade do percentual da multa aplicada.
DA MULTA QUALIFICADA
Especificamente em relação à multa qualificada aplicada (150%), cumpre fazer um
ajuste na decisão de primeira instância.
De fato, como cediço, tem-se que o percentual da multa qualificada foi reduzida ao
percentual de 100%, conforme estabelecido na nova redação do inciso VI, do § 1°, do artigo 44 da
Lei n° 9.430/1996, alterado pela Lei n° 14.689/2023.
Neste prisma, à luz do princípio da retroatividade benigna da lei tributária, previsto
no art 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, segundo o qual a lei se aplica a ato ou fato pretérito,
tratando-se de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que
a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática, impõe-se o provimento do apelo recursal neste
particular, reduzindo a multa qualificada de 150% para 100%.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao Recurso Voluntário,
reduzindo a multa qualificada ao percentual de 100%(cem por cento), permanecendo hígido,
Fl. 1458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.199 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721789/2018-98
14
entretanto, o agravamento da multa prevista no § 2°, do art.44, da Lei n° 9.430/96, aplicado pela
fiscalização.

Assinado Digitalmente
Roberto Carvalho Veloso Filho

Fl. 1459
DF CARF MF
Original